Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707304-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A.C.G PRODUCOES LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A.C.G. PRODUÇÕES LTDA – ME contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, que determinou a interdição imediata de seu estabelecimento, sob o argumento de infração ao artigo 2o, incisos I a XVII, do Decreto no 40.550/2020 do GDF, posteriormente substituída pelo Decreto no 40.583/2020. Foi deferida liminar para garantir o direito da impetrante de operar seu estabelecimento comercial, porquanto enquadrada entre as atividades cujo exercício é excepcionalmente admitido pelo Decreto no 40.583/2020 (ID’s 15490512 e 15350128). Em resposta (ID 15663520), o Distrito Federal pugna pela extinção do feito sem julgamento do mérito, haja vista o ato atacado pelo writ ter emanado de autoridade sem prerrogativa de foro, pois, embora a impetrante tenha indicado como autoridade coatora o Sr. Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF, o ato foi expedido por auditor fiscal do DF Legal, o qual não possui foro especial no TJDFT. Manifestação da d. Procuradoria (ID 17237455) pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Distrito Federal, a fim de reconhecer a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para processar e julgar o writ e, caso superada a preliminar, pela concessão da segurança. Em respeito ao artigo 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a impetrante a respeito da incompetência desta Corte, bem como sobre possível perda superveniente do objeto do presente mandamus, em razão de posteriores Decretos Distritais autorizando a retomada das atividades de parte do comércio. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator